Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. ART. 5o DA LEI COMPLEMENTAR 1.026/2023. HERANÇA. INDÍCIOS DE COMPORTAR SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO APRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de demonstração de que a herança comporta a satisfação da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o exequente emendou a inicial, conforme determinado, a despeito de sucessivas oportunidades.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o da Lei Complementar distrital n. 1.026/2023 dispõe que “Os créditos dos devedores pessoa física com indicativo de óbito somente serão objeto de execução fiscal caso haja potencial efetividade e racionalidade na cobrança pela detecção que as forças da herança comportam a satisfação da dívida”. É dizer, o exequente deve demonstrar no ato de ajuizamento da execução fiscal contra o espólio que a herança possui indícios de comportar a satisfação da execução.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.797, inc. I a IV. CPC, art. 613, art. 614, art. 75, VII. Art. 4o da Lei no 6.830/1980. Art. 5o da Lei Complementar distrital no 1.026/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702485-72.2024.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe 05/02/2025; APC 0706387-33.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 03/10/2024, DJe 21/10/2024.